Tribunal: STF
Processo: RMS 27790
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE – REQUISITOS – LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. Se na inicial do mandado de segurança não se demonstrou a causa de pedir, impõe-se o desprovimento do recurso.  



     



    MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida.